Tribunal: TCU
Processo: 034.823/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 24/2021, conduzido pelo Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 24/2021, conduzido pelo Ministério da Saúde, que tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de 575.385 unidades de frasco-ampola de imunoglobulina humana 5g injetável, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 92 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Saúde e à representante.